Tribunal: TJBA
Processo: 0503951-17.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503951-17.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO APELADO: ALMEIDA SANTOS COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA e outros (2) Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENDEREÇO VÁLIDO PARA CITAÇÃO DOS RÉUS. DILIGÊNCIA EFETIVA E CONTÍNUA DO AUTOR. OMISSÃO CARTORÁRIA E MOROSIDADE JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0503951-17.2017.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelados ALMEIDA SANTOS COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator